Tribunal: STF
Processo: MS 38840
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GETTR, contra ato supostamente praticado pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, consubstanciado na negativa de acesso aos autos da Petição Cível 0601843-73.2022.6.00.0000, no âmbito da qual determinou-se a exclusão do perfil de Carla Zambelli de sua plataforma digital.



    A parte impetrante afirma que, por ser destinatária final da ordem emanada pelo TSE, deve ser considerada como terceira interessada, para que “lhe sejam asseguradas as prerrogativas inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o contraditório e ampla defesa, pois é legítimo o interesse de manter-se seus usuários regularmente ativos em sua plataforma”. 



    Defende ainda que a alegada violação ao princípio do contraditório, daria ensejo à superação da Súmula 624 do STF.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para que “seja franqueado, imediatamente, acesso aos autos da Petição Cível 0601843-73.2022.6.00.0000 em curso perante o C. Tribunal Superior Eleitoral”.



    No mérito, pede a concessão definitiva da segurança para ratificar o acesso aos autos em questão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O mandado de segurança não merece conhecimento. 



    A Constituição Federal, em seu art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária deste STF a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral ou qualquer de seus órgãos. Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva.



    Portanto, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta Corte, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Tribunal Superior Eleitoral – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula 624 desta Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38251 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2021 - grifei)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 38551 ED-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, não conheço o mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente